Tribunal: TJSP
Processo: 1015087-28.2018.8.26.0008
Classe: Agravo Interno Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0001002138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo
Interno
Cível
no
1015087-28.2018.8.26.0008/50000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante EDUARDO DE CASTRO GARCIA
MARTINS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado BANCO BRADESCO
CARTÕES S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
ao Agravo Interno. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015087-28.2018.8.26.0008/50000 - Voto no 37.830
2
AGRAVO INTERNO CÍVEL 1015087-28.2018.8.26.0008/50000
COMARCA: SÃO PAULO (1a VARA CÍVEL)
AGRAVANTE: EDUARDO DE CASTRO GARCIA MARTINS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A
VOTO No 37.830
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. Possibilidade, em qualquer hipótese, de correção para taxa média se
verificada abusividade (tema 234). Ausência de
demonstração
do
desacerto
da
aplicação
do
entendimento estabelecido no E. STJ em julgamento
repetitivo. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de Agravo Interno interposto
por EDUARDO DE CASTRO GARCIA MARTINS contra decisão
que, em ação de cobrança, negou seguimento a Recurso
Especial, pois o V. Acórdão recorrido observou as
orientações estabelecidas no E. Superior Tribunal de
Justiça nos Recursos Especiais nos 1.112.879/PR e no
1.112.880/PR, julgados sob o regime dos recursos
repetitivos. Alega que motivado por dificuldades
financeiras deixou de adimplir os pagamentos das
faturas de cartão de crédito e que sobre a dívida
foram aplicados juros e multa, tornando impossível a
satisfação do débito. Aduz que sequer pode renegociar
sua dívida e que há onerosidade excessiva nos valores
cobrados.
Não
houve
oposição
ao
julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no
549/2011
desta
Corte,
com
a
redação
dada
pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015087-28.2018.8.26.0008/50000 - Voto no 37.830
3
Resolução no 772/2017.
É o relatório.
Anote-se, inicialmente, que o Agravo
Interno está sujeito à competência da Câmara Especial
de Presidentes, nos termos do art. 33-A do Regimento
Interno do Tribunal de Justiça, incluído pelo Assento
Regimental no 565/2017.
O recurso apenas comportará provimento
se o recorrente demonstrar que, por ausência de
similitude fática, a tese firmada no E. Superior
Tribunal de Justiça sob o regime dos recursos repetitivos não se aplica ao caso concreto
(distinguishing). Neste sentido, o AgInt no RE no AgRg
nos EREsp no 1.039.364/ES, Rel. Min. Laurita Vaz,
Corte Especial, DJe de 6.2.2018, e o AgInt no RE no
AgInt nos EDcl no RMS no 48.747/DF, Rel. Min. Humberto
Martins, Corte Especial, DJe de 19.6.2018.
E este não é o caso dos autos.
A identidade fática e jurídica entre o
V. Acórdão objeto do inconformismo especial e os
paradigmas apontados na decisão recorrida é evidente.
Com
efeito,
julgados
os
Recursos
Especiais no 1.112.879/PR e no 1.112.880/PR, sob o
regime
dos
recursos
repetitivos,
o
E.
Superior
Tribunal de Justiça decidiu que, se for verificada a
abusividade nos juros remuneratórios contratados, é
possível a aplicação da taxa média de mercado,
divulgada pelo Bacen. Confira-se a fls. 257/259.
Neste contexto, o V. Acórdão recorrido
(fls. 219/224) está em perfeita sintonia com a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Agravo Interno Cível no 1015087-28.2018.8.26.0008/50000 - Voto no 37.830
4
orientação superior, ao concluir pela ausência de
abusividade no caso concreto.
Confira-se trecho do V. Acórdão: “No
caso dos autos, não há indicação de evento
extraordinário e imprevisível que acarrete vantagem
exagerada ao apelado e desvantagem para o apelante. A
crise econômica atinge a todos, tanto o apelante, na
qualidade de consumidor, como as instituições financeiras, não servindo de escusa para o
descumprimento de obrigações outrora assumidas. As
cláusulas contratuais que regem a utilização do cartão
de crédito eram previamente conhecidas pelo apelante,
de modo que a cobrança deve ser feita nos moldes em
que contratada. (...) O exame das faturas a fls. 24 e
seguintes demonstra que o apelante deixou de pagar
integralmente o débito, refinanciando, mês a mês, o
seu saldo, sob taxas que lhe eram previamente
informadas” (fls. 221 e 223).
Indiscutível,
pois,
a
aplicação
do
regime dos recursos repetitivos.
Pelo exposto, nego provimento ao Agravo
Interno.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO